Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800040-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREIA TAVARES NONATO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800040-11.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ.

PACIENTE: ANDRÉIA TAVARES NONATO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRÉIA TAVARES NONATO, presa preventivamente em 28/05/2024, sob a acusação de integrar associação criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho” e atuar na comercialização de drogas no município de Soure/PA, conforme apurado na “Operação Fora de Sintonia”. O impetrante sustentou ilegal constrangimento em razão de (I) excesso de prazo para formação da culpa e ausência de reavaliação da prisão preventiva, (II) inexistência dos requisitos legais da prisão cautelar e (III) suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. O pedido liminar foi indeferido, as informações foram prestadas, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem e o processo foi distribuído por prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reanálise da prisão preventiva ou negativa de prestação jurisdicional; (II) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) examinar se seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instrução criminal tramita regularmente, com defesas apresentadas, oitiva de testemunhas e alegações finais protocoladas em maio de 2025. A reavaliação da prisão foi realizada em 30/04/2025. Não se identifica desídia estatal ou mora injustificada que configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo o andamento processual compatível com a complexidade da causa, número de réus e diligências requeridas.

4.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos, especialmente a periculosidade evidenciada pela atuação da paciente em associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, com uso de residências para o respectivo preparo e controle de pontos de venda, situação que demonstra risco à ordem pública.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco que sua liberdade representa à sociedade, sendo insuficientes para os fins preventivos que justificaram a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo para formação da culpa deve ser avaliado com base na razoabilidade, sendo admissível a dilação quando justificada pela complexidade do feito e pluralidade de réus.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

3.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente podem tornar insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312, 316, § 1º, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 64.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem do
Habeas Corpus
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 02 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Paulo Cleber Maciel Batista André, em favor da paciente ANDRÉIA TAVARES NONATO, presa no dia 07/05/2024, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 69, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, nos autos da Ação Penal nº 0800994-19.2023.8.14.0059.

O impetrante aduz que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo para a formação da culpa, negativa de prestação jurisdicional e falta de reanálise da prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e desnecessidade da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, revogando a prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24264768 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24313629 - Páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24593502 - Páginas 1 a 8). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 10/05/2024, no município de Soure, Estado do Pará, a paciente ANDRÉIA TAVARES NONATO, juntamente com os corréus MAX VINÍCIUS ASSUNÇÃO FERREIRA (vulgo “DERIKE” ou “IRMÃO DERIKE”), JONATHAN MARINHO SANTOS, CLEIDIANE AMADOR DOS SANTOS (vulgo CLEID) e MILENE VALÉRIA MARINHO SANTOS, foram presos preventivamente por exporem a venda substância entorpecente, bem como por se associarem na comercialização de drogas, conforme consta no IPL nº 00080/2023.100252-9.

Ademais, no mesmo contexto fático, os nacionais MAYKE PANTOJA LEAL e DÉBORA PATRÍCIA MARINHO PARAENSE, foram presos preventivamente por exporem a venda substância entorpecente, bem como por se associarem na comercialização de drogas e por estarem na posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme consta no IPL nº 00080/2023.100252-9.

Faz parte do Inquérito Policial que as investigações se iniciaram no dia 22/11/2022, quando Policiais Civis da DEPOL de Soure prenderam em flagrante delito o nacional RAMON, portando drogas para consumo e um aparelho celular. Na ocasião houve representação pelo afastamento do sigilo de dados do citado telefone celular, onde, após a devida autorização judicial, verificou-se a existência de uma associação criminosa denominada
“Comando

Vermelho”
, com o objetivo de realizar a venda de entorpecentes e administrar pontos de vendas (as chamadas “biqueiras”).

Deste modo, com base nesses elementos informativos e outras provas produzidas pela Polícia Civil, houve representação pela realização de busca e apreensão e prisão preventiva de diversos investigados, dando início à
“Operação

Fora

de

Sintonia

I”
, a qual resultou na apreensão de diversos veículos, drogas, valores em dinheiro e aparelhos celulares, além de culminar nas prisões outrora mencionadas PJe (Processo nº 0801573- 27.2022.8.14.0059).

Diante da complexidade das investigações, bem como pelo número elevado de participantes no grupo criminoso que vieram à tona na análise dos demais aparelhos celulares apreendidos após a deflagração da primeira fase da operação, a Autoridade Policial indiciou parte dos integrantes, até então identificados, remetendo em seguida o procedimento ao Poder Judiciário, continuando as investigações no presente inquérito policial.

Em seguimento as investigações, a Polícia Civil representou pelas medidas cautelares probatórias necessárias, quais sejam, interceptação telefônica e quebra do sigilo telemático dos alvos até então identificados participantes do grupo criminoso, (PJe 0800944-19.2023.8.14.0059), sendo deferido pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 97121446). O Núcleo De Inteligência Policial - NIP operacionalizou a interceptação e quebra de dados telefônicos dos alvos e, com auxílio de sistemas de informação e investigações em campo, foi possível identificar a atuação de parte dos integrantes da associação para o tráfico de drogas, além de alguns pontos de comercialização de entorpecentes que vêm atuando na cidade de Soure e demais municípios.

Na sequência, a Autoridade Policial representou pela realização de medidas cautelares probatórias da busca e apreensão, bem como da medida cautelar pessoal das prisões preventivas, em desfavor da coacta e dos corréus MAX VINÍCIUS ASSUNÇÃO FERREIRA, JONATHAN MARINHO SANTOS, MARCILENE COSTA MARINHO, MILENE VALÉRIA MARINHO SANTOS, CLEIDIANE AMADOR DOS SANTOS, MAYKE PANTOJA LEAL e DÉBORA PATRÍCIA MARINHO PARAENSE. Em relação ao meio de prova da busca e apreensão apenas, os alvos foram GABRIEL MATHEUS MELO, LUANA SALES CÂMARA e DENER AUGUSTO.

Após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, iniciou-se a segunda parte das investigações com a operação denominada “
Operação

Fora

de

Sintonia

2
”.

Cabe ressaltar que durante o cumprimento da operação acima suscitada, foram encontradas drogas e armas de fogo na residência de MAYKE PANTOJA LEAL e DÉBORA PATRÍCIA MARINHO PARAENSE, momento em que foi dada voz de prisão, sendo lavrado Auto de Prisão em Flagrante no PJe 0800613-03.2024.8.14.0059.

No dia 28/05/2024, foi dado cumprimento, na Comarca de Marituba, região metropolitana de Belém, aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em face da paciente ANDRÉIA TAVARES NONATO (PJe 0802350-13.2024.8.14.0133), ocasião em que foram apreendidos aparelhos celulares, onde, após autorização judicial, foram encontradas evidências de participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme Relatório (034/2024/DEPOL SOURE/PCPA).

Após as diligências imprescindíveis e a satisfação das medidas cautelares, contatou-se a participação da paciente, conforme conduta abaixo apresentada.

A denunciada foi identificada como integrante da associação criminosa, participando efetivamente na comercialização de substâncias entorpecentes.

Em diligências de seguimento, constatou-se a conduta da coacta mediante áudios interceptados, os quais evidenciam que a paciente é uma das principais fornecedoras de drogas em Soure, conforme indicado no Auto circunstanciado, fls. 65-100.

Ademais, foi possível identificar a coacta é conhecida no mundo do crime como “ANDRÉIA DA ANNY”, pois ANDRÉIA possuir um relacionamento afetivo com nacional JOSIANE CRISTINA AMADOR DA SILVA (presa anteriormente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Autos n° 0007068-61.2017.8.14.0059 e 0800709-23.2021.8.14.0059), sendo que a paciente utiliza o imóvel de sua namorada para preparar substâncias entorpecentes para em seguida comercializá-las e, dentre diversos interlocutores que a coacta mantém contato para traficância, destaca-se uma mulher denominada SAMARA, cujo a paciente presta contas sobre a venda de entorpecentes com bastante frequência, aparentando ser sua principal fornecedora do material ilícito, fls. 75-85.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetração alega que há excesso de prazo para a formação da culpa, negativa de prestação jurisdicional e falta de reanálise da prisão preventiva, tendo em vista que a paciente se encontra custodiada desde 28/05/2024.

Tal alegação é descabida, posto que, conforme informações prestadas pelo juízo singular (Doc. Id. nº 24313629 - Páginas 1 a 5), verifica-se que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 07/05/2024, no contexto da “Operação Fora de Sintonia”, que investigava um grupo associado ao tráfico de drogas, vinculado à facção Comando Vermelho. A medida foi precedida de diversas diligências, como quebras de sigilo e buscas domiciliares. A prisão da paciente foi cumprida apenas em 28/05/2024, na cidade de Marituba.

Durante as investigações, foram colhidas provas a partir da apreensão do celular de outro investigado, revelando a existência de grupo no WhatsApp utilizado para coordenar o tráfico. Ao final do inquérito, a paciente e outros seis investigados foram indiciados e denunciados pelos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Após a denúncia, todos os réus apresentaram defesas prévias, sendo que alguns requereram diligências, como perícia fonográfica. A paciente também requereu substituição da prisão preventiva, indeferida pelo juízo
a quo
e pelo Ministério Público. A instrução foi iniciada em 01/10/2024, e a audiência ocorreu regularmente, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

A defesa de 02 (dois) corréus apontou demora na realização de perícia e requereu relaxamento da prisão, o que foi indeferido, com base na Súmula 64, do STJ, uma vez que a instrução ainda não estava concluída.

Em suma, não há desídia estatal ou atraso injustificado que justifique o relaxamento da prisão da paciente por excesso de prazo, considerando-se a complexidade do feito, a pluralidade de réus e advogados, a atuação ativa das defesas e o regular andamento da ação penal. Ademais, o prazo de 90 (noventa) dias do artigo 316, parágrafo único, do CPP, embora descumprido, não implica automática ilegalidade da custódia, sobretudo diante da complexidade fático-jurídica do caso.

Em consulta ao Sistema Processual PJe de Primeiro Grau, verifica-se que no dia 30/04/2025, a autoridade inquinada coatora reanalisou a prisão preventiva da coacta e dos corréus, intimou as defesas e o Ministério Público para que apresentassem memoriais finais.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais no dia 08/05/2025, assim como o impetrante apresentou as alegações finais da paciente no dia 19/05/2025.

Igualmente, inexiste excesso de prazo para a formação da culpa, negativa de prestação jurisdicional e falta de reanálise da prisão preventiva, pois tais arguições só permanecem quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, tendo em vista que o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou e manteve a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada e conservada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela autoridade inquinada coatora no
decisum
preventivo e na decisão que manteve a custódia preventiva, em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP.

Outrossim, a conduta imputada a paciente, colhida nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e da sua periculosidade.

No dia 30/04/2025, o juízo singular reavaliou a prisão preventiva, verificando que há necessidade da referida custódia, tendo em vista que se mantêm incólumes os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva, inexistindo, qualquer fato novo ou circunstância superveniente que justifique sua revogação ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que a este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial conheço e denego a Ordem do
Writ
, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de junho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/06/2025